Tribunal: STF
Processo: ARE 1435181
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 20, p. 2): 



    “APELAÇÃO. Ação civil pública. Direito da criança e do adolescente. Unidades socioeducativas. Insurgência quanto à proposta de transformação de unidades de semiliberdade em unidades de internação, desconsiderando a excepcionalidade da medida de internação. Alegação de ausência de estudos técnicos, planejamento e transparência para a modificação da política pública de socioeducação. Circunstâncias não evidenciadas à luz do acervo probatório. Inexistência de bases excepcionais que justificam a intervenção do Poder Judiciário. Descabe impedir a continuidade da atividade gerencial preliminar que incumbe ao Poder Executivo, e seu respectivo planejamento técnico e financeiro, em respeito ao princípio da eficiência. Formulação e implantação de políticas públicas que são, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo. Onerosidade da implantação que condiciona o processo de concretização às possibilidades financeiras e orçamentárias do ente público. Sentença de improcedência que se mantém. Recurso a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos: 5º, caput, §§ 1º e 2º, inciso XXXIII; 227 e 37, caput, §3º, II , da Constituição da República. Alega-se também afronta ao Tema 220 da sistemática da repercussão geral do STF.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que 



    “o Acórdão recorrido violou o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, não só em razão do retrocesso acima abordado, mas também porque pretende aumentar o número de unidades socioeducativas de internação, o que se sabe não traz efetividade à socioeducativo no Estado do Rio de Janeiro, uma vez que é sabido que não houve incremento das políticas públicas relativas ao acesso à educação e assistência social fluminense.” (eDOC 32, p. 10)



    Afirma-se que 



    “o Acórdão recorrido, data venia, contrariando inclusive as razões de decidir expressadas no RE 592581 - tema 220 - lavou as mãos, deixando de zelar pela escorreita observância dos direitos dos adolescentes, o que demanda planejamento, realização de estudos de impacto orçamentário, em especial para viabilizar a contratação de pessoal para operar novas unidades” (eDOC 10, p. 14)



    O terceiro Vice-Presidente do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em razão do óbice da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 40). 



    É o relatório. Decido. 



    Quando do julgamento do RE 592.581/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2016, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de Repercussão Geral:



    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” (Tema 220)



    Ante o exposto, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria suscitada neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente